Tribunal: STF
Processo: Rcl 76243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.075.412, TEMA 995. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 662.055, TEMA 837: DETERMINAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL DE DEVOLUÇÃO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Milton Fornazari Junior, em 11.2.2025, contra a seguinte decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 0014580-51.2013.8.26.0011/50002, pela qual teria sido aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG, Tema 995, e desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, representativo do Tema 837 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E REMOÇÃO DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 339 E 995 DO E. STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente, versa sobre questões relacionadas à liberdade de imprensa e violação a princípios constitucionais de ordem processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 4. Ao julgar o tema 995, o E. STF assim decidiu: ‘1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios’. 5. Acórdão em consonância com os entendimentos firmados sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado e ao decidir sobre os efeitos decorrentes da publicação objeto desta demanda, ante as peculiaridades do caso concreto. 6. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 7. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (e-doc. 16).



    2. O reclamante afirma que “ajuizou ação de indenização em virtude de publicação de conteúdo falso em ‘blog’ mantido em sítio eletrônico da ora Reclamada (Revista Veja on line), especificamente um artigo de autoria do jornalista Reinaldo Azevedo ” (fl. 4).



    Relata ser “Delegado da Polícia Federal e, no exercício de suas funções, presidiu inquérito policial que tratava de diversos assuntos, inclusive o suposto envolvimento da empresa ALSTOM em contratos com o Governo de São Paulo” (fl. 4).



    Explica que, “na referida publicação, citando nominalmente o autor, afirma-se que o mencionado inquérito policial seria fruto de ‘armação política’, um ‘exercício porco do direito’; e que a Polícia Federal estaria sendo utilizada como ferramenta de pressão do Governo Federal – e consequentemente o Reclamante, único citado nominalmente” (fl. 4).



    Noticia que “a ação foi julgada procedente em primeiro grau, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); à obrigação de retirar o texto de sua página da internet; e a se abster de exibir o artigo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 4).



    Narra ter “interposta apelação pela Reclamada, o e. TJSP deu provimento ao recurso, tendo dirimido apenas um dos fundamentos da lide, deixando, entretanto, de decidir sobre o outro fundamento (a alegada motivação político-eleitoreira para o indiciamento), justamente aquele acolhido em primeira instância para prover o pleito indenizatório” (fl. 5).



    Esclarece ter interposto recurso extraordinário, inicialmente sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662055/SP, Tema 837, por este Supremo Tribunal Federal.



    Explica que “foi surpreendido quando, quase 6 (seis) anos depois da suspensão do recurso extraordinário, de ofício sobreveio nova decisão que afirmou ser desnecessário aguardar o julgamento do RE n. 662055/SP (Tema 837/STF), posto que esta Suprema Corte julgou o RE n. 1075412/PE (Tema 995/STF), que supostamente ‘melhor se amolda ao caso concreto’” (fl. 6).



    Anota que, inadmitido o recurso extraordinário, interpôs agravo interno “destacando-se que o Tema 995/STF não se aplica ao caso; e que ainda está pendente a definição do Tema 837/STF, este sim aplicável ao caso, razão pela qual a decisão deveria anulada ou reformada”, tendo o Tribunal negado provimento ao agravo (fl. 6).



     Sustenta que “a repercussão geral do RE 1075412/PE (Tema 995) não afeta a demanda que origina a presente reclamação pois a controvérsia examinada pela Corte Superior se restringe ao direito de indenização em razão de publicação de matéria jornalística na qual TERCEIRO ENTREVISTADO imputa a praticado de ato ilícito a determinada pessoa” (fl. 7).



    Aponta que “o presente caso é completamente diverso, uma vez que a imputação falsa ao Reclamante se deu pela própria Reclamada, representada por seu jornalista Reinaldo Azevedo, não por um terceiro entrevistado” (fl. 8).



    Insiste que “o caso em tela se coaduna com o Tema 837/STF, ainda não julgado, que busca estabelecer os limites da liberdade de expressão em contraposição à inviolabilidade da honra e da imagem; assim como os parâmetros para identificar se a publicação deve ser proibida e o declarante condenado ao pagamento de danos morais” (fl. 9).



    Conclui que “o Tribunal a quo usurpa a competência deste Supremo Tribunal de Justiça e nega vigência à autoridade das decisões desta Corte Suprema” (fl. 10).



    Requer liminarmente “efeito suspensivo para obstar o trânsito em julgado no feito de origem, determinando seja a decisão atacada suspensa até o julgamento definitivo desta demanda, com fulcro nos arts. 300 e 989, inciso II, ambos do CPC” (fl. 10).



    Pede seja julgada “procedente a presente demanda para cassar a decisão reclamada e determinar que o Recurso Extraordinário interposto seja suspenso até o julgamento definitivo do RE 662055/SP (Tema 837/STF)” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno e manter decisão que inadmitiu recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema 995, e desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 662.055, representativo do Tema 837 da repercussão geral.



    5. Em 27.8.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu pela repercussão geral da matéria nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 3.9.2015).



    Não houve o julgamento de mérito até a presente data.



     



    Em 29.11.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema 995, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”. Tem-se na ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3. Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos” (DJe 8.3.2024).



    6. Na espécie dos autos, não se cuida, como se tem no Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema 995, de publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa, mas notícia publicada por veículo de imprensa e tida, pelo sujeito objeto da matéria, como ofensiva à sua honra.



    Não houve conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837. 



    Em casos análogos ao presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedente a reclamação para determinar o sobrestamento de processos em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de aguardar o julgamento no Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837:



    “Tem razão o reclamante ao afirmar que o Tema 995-RG não se aplica à situação dos autos e que, portanto, não poderia ter sido fundamento para negativa seguimento ao recurso extraordinário. No Tema 995-RG, o STF analisou a ‘controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’. Diferentemente, o caso dos autos versa sobre os limites da liberdade de expressão em que há manifestação de opinião pelo próprio veículo de imprensa por meio de editorial. Essa questão está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 837” (Rcl n. 72.306/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática, DJe 9.10.2024, grifos nossos).



    “Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a ‘controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’, e o presente caso, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a apelação, manteve o entendimento da sentença pela caracterização do dano moral, porquanto, em que pese ‘a veiculação de matérias no âmbito jornalístico’ devam ‘guardar amplo comprometimento com a verdade e a ética profissional’, ‘no caso, que os dizeres do do analista não configuram mera crítica, mas sim um contundente e injustificado ataque à honra do requerente, na medida em que lhe é imputada a participação em asqueroso ‘esquema’, em ambiente de pandemia, para a venda de vacinas com exorbitante valor, não bastasse a presença de dúvidas acerca da efetiva possibilidade de entrega’ (eDoc. 11, fl. 59).



      A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a ‘definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1129017-34.2021.8.26.0100 até o julgamento do Tema 837-RG” (Rcl n. 71.174/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6.9.2024, grifos nossos).



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viviany Beleboni contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.475.621. (...) Não obstante a ausência de conteúdo decisório do despacho que determina a baixa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da repercussão geral (v.g. RE nº 1.468.414 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 29/2/24; Rcl nº 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/4/20; RE nº 1.167.844 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/6/19), entendo que o TJSP, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 com fundamento no Tema nº 995 da RG, comete equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, subtraindo o direito da parte de ter o seu processo sobrestado para, após definição da tese do Tema nº 837 da RG, ser analisado à luz do entendimento de observância obrigatória do STF. (...) Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino à autoridade reclamada que mantenha o Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 sobrestado até que sobrevenha a tese do Tema nº 837 da RG, quando, então, deverá promover nova análise do caso à luz do entendimento do STF” (Rcl n. 70.433/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 7.1.2025, grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. TEMA 995 DA REPERCUSÃO GERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE ATROPELO DA MARCHA PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Decisão reclamada tornou sem efeito ordem de suspensão anterior (até o julgamento final da controvérsia relacionada com o Tema 837 da repercussão geral), ao entendimento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE teria ensejado a definição de teses que melhor se amoldariam ao caso concreto. Na sequência, negou-se seguimento ao recurso especial que fora interposto pelo reclamante, mediante aplicação do que foi estabelecido no Tema 995. O reclamante alega desrespeito ao que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato reclamado violou o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Emergem dos autos elementos indicativos da ocorrência de atropelo da marcha processual que deveria ser impressa ao feito, ao desconsiderar o órgão jurisdicional prolator do ato reclamado a determinação de sobrestamento do feito até a apreciação da quaestio atrelada ao Tema 837 da repercussão geral. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Deferimento do pedido liminar. IV. DISPOSITIVO 4. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do feito até o julgamento final desta reclamação” (Rcl n. 71.619-MC-Ref/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.12.2024, grifos nossos).



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Melvina Afra Mendes de Araújo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 08/03/2024. (...) Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a ‘Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa’, e o presente caso, no qual o Tribunal reclamado, ao apreciar a apelação entendeu caracterizado o dano moral ante a falha, da Reclamante, ‘com o dever de diligência, já que ela não apenas autora do excerto da obra em questão mas também sua organizadora. Frise-se aqui, que a liberdade de cátedra, defendida pela requerida para justificar a sua conduta, está limitada pelo dever de diligência e pela busca de informações fidedignas a serem passadas aos leitores. E a ré faltou com esse dever’. A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a ‘Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1023763-52.2020.8.26.0506/50002 até o julgamento do Tema 837-RG” (Rcl n. 70.915/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 28.8.2024, grifos nossos).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar à autoridade reclamada o sobrestamento do Processo n. 0014580-51.2013.8.26.0011/50002 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora